Tribunal: TJDFT
Processo: 0717028-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717028-31.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LOURIVAL SOARES DE LACERDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por LOURIVAL SOARES DE LACERDA contra a decisão ID origem 194540069 – integrada pela decisão ID origem 194731185 –, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0707660-80.2020.8.07.0018, requerido em face de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, ora agravada. Na decisão ID origem 194540069, o Juízo assim se manifestou: [...] Incialmente cabe esclarecer que o processo não é um fim em si mesmo, mas que há regras, procedimentos e princípios que devem ser seguidos para que se garanta um processo justo e seguro para todas as partes, sob pena de nulidade. Em que pese a Terracap, no ID 81853542, ter apresentado o valor que entendia devido espontaneamente, não requereu a intimação de Joel nos termos do art. 526, do Código de Processo Civil, como se nota em seus pedidos. Em não tendo sido requerido dessa forma, não houve intimação de Joel nos referidos termos pois, este Juízo fica adstrito aos pedidos feitos pelas partes. Nota-se que quando o advogado de Joel informou que ele não tinha interesse em receber os valores relativos ao crédito principal, houve o cuidado, deste Juízo, de determinar intimação pessoal de Joel, mas nos termos constantes da impugnação. Assim, no mandado de ID 90269961 constou a intimação de Joel para que informasse, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, se tinha interesse em receber o valor pago espontaneamente pela TERRACAP (ID 81855355), a título de ressarcimento pelas benfeitorias constantes no imóvel situado no Lote 19, Conjunto 09, da Área de Desenvolvimento Econômico Sul, em Samambaia, Distrito Federal, registrado sob a matrícula no 216542, no Cartório do 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal, nos termos da decisão de ID 90163651, tendo ele manifestado negativamente. Ou seja, Joel não foi intimado sob pena de aplicação das regras do art. 526 do CPC e, por essa razão, não é possível, neste momento processual, este Juízo dar Joel como intimado na forma do mencionado artigo, impondo a ele a preclusão pela ausência de impugnação ao valor ofertado sendo que a ele sequer foi dado conhecimento dessa condição. Outro ponto que merece ser esclarecido, desde logo, é que, embora tenha sido apurado o valor do crédito principal, este se deu porque os honorários cobrados pelo advogado Lourival incidiam sobre tal valor. Assim, o processado nestes autos, até este momento, não pode ser imposto a Joel, pois dele não participou, não foi parte, embora seu advogado tenha sido, nenhum dos atos foi a ele direcionado, exceto a intimação para informar se queria receber o valor depositado. Não é possível receber a petição de ID 81853542 como cumprimento de sentença em face do sr. Joel Paiva de Oliveira porque não foi requerido assim naquela época e não é possível retroceder no tempo para receber algo que não foi pedido no tempo oportuno. O processo é uma marcha que anda para frente. Todavia, o depósito feito, garante à Terracap, a cessação da mora, desde sua realização, se o valor depositado corresponder ao valor integral ou mora parcial, se o valor não foi integral. Assim, neste momento processual, o que é legalmente possível é receber a petição de ID 193020836 como cumprimento de sentença para pagamento voluntário do valor devido a Joel Paiva de Oliveira no processo 0024143-71.2016.8.07.0018, e após a resolução sobre este ponto, determinar a expedição de mandado de reintegração de posse, nos termos fixados na sentença. Dessa forma, recebo a petição de ID 193020836, bem como as memórias de cálculos de IDs 81855347 e 81855349 como cumprimento voluntário de sentença para pagamento do valor que Terracap entende devido a Joel Paiva de Oliveira, determinando que o intime nos termos do art. 526, do Código de Processo Civil para em 5 dias impugnar o valor depositado, sem prejuízo de levantamento do depósito a título de parcela incontroversa, ficando ciente de que se não se opuser será declarada satisfeita a obrigação e extinto o processo, expedindo alvará para levantamento do valor e mandado de reintegração de posse. Retifique-se a autuação para constar Joel Paiva de Oliveira, CPF no 034.805.757-14, no polo passivo e Terracap no polo ativo. Considerando que o advogado Lourival comprovou que continua atuando na defesa de Joel, cadastre-se, ainda, o patrono de Joel, Lourival Soares de Lacerda, OAB/DF no 1575-A. Tendo em vista que o cumprimento de sentença apresentado por Lourival foi extinto pelo pagamento, exclua-o do polo ativo, bem como a Terracap do polo passivo. Retifique-se a autuação para constar no valor da causa R$ 273.157,65 (duzentos e setenta e três mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos). Considerando que o cumprimento de sentença está sendo proposto mais de um ano após o trânsito em julgado, a intimação de Joel Paiva de Oliveira deve ser pessoal, por mandado, conforme art. 513, §4o, CPC. [...] Lourival Soares de Lacerda opôs Embargos de Declaração em face do pronunciamento supracitado, os quais foram rejeitados na decisão ID origem 194731185, oportunidade em que o Juízo de 1o Grau determinou [...] que se exclua Lourival Soares de Lacerda do patrocínio de Joel Paiva de Oliveira e a intimação de Joel determinada no ID 194540069, para responder na forma do art. 526, do CPC, deve ser acrescida da informação de que o advogado Lourival Soares de Lacerda informa que não o patrocina mais nesses autos e que se quiser, deverá constituir outro, sob pena de seguir sem defesa técnica. [...] Nas razões recursais em exame, o agravante registra que não tem poderes para representar Joel Paiva de Oliveira no Cumprimento de Sentença em evidência e que a parte manejou o Cumprimento de Sentença n. 0707391-02.2024.8.07.0018 representada por outro advogado. Alega que a decisão recorrida viola a coisa julgada e não observa a ocorrência de preclusão, pois o Cumprimento de Sentença por ele requerido para o recebimento de honorários periciais já foi extinto e arquivado definitivamente, bem como porque a agravada se manteve inerte por mais de 3 (três) anos no tocante à determinação de levantamento do depósito que ela afirmou ser incontroverso, razão pela qual deveria manejar um Cumprimento de Sentença relacionado a Joel Paiva de Oliveira de forma autônoma, e não nos autos de origem. A respeito do perigo da demora, a amparar a tutela de urgência recursal, aponta o prazo exíguo fixado para manifestação de Joel Paiva de Oliveira na decisão recorrida, razão pela qual corre o risco de ser considerado revel, bem ainda a litispendência entre os autos de origem e o Cumprimento de Sentença n. 0707391-02.2024.8.07.0018. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para: [...] a) Emprestar ao presente caso efeito suspensivo na decisão agravada; b) No julgamento do mérito cassar a decisão agravada e restabelecer as decisões que determinou a Terracap a levantar os valores depositado a maior; a) Prequestionar os comados infraconstitucionais: artigos 104, 337 VI, 492, 494, 502, 507, do CPC e artigo 23 da Lei especial 8906/1994; b) Prequestionar as matérias constitucionais artigo 5o, LIV, LV, LXXVIII que versa sobre o devido processo legal, direito ao contraditório e o princípio da duração razoável do processo; c) Depois de concedido o efeito suspensivo, seja a Terracap intimada para contrarrazoar nos presente Agravo. c) CONDENAR a Terracap por litigância de má-fé conforme artigos 80/81 do CPC. Preparo não recolhido. Intimado por este Relator a comprovar ser beneficiário da gratuidade da justiça – mediante indicação do ID da decisão do Juízo de origem – ou recolher o preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção, o agravante juntou print da decisão ID origem 78126880. Intimado a esclarecer o seu interesse recursal, pois, nas razões do Agravo, parece estar defendendo direito alheio (de Joel Paiva de Oliveira) em nome próprio, sendo que não mais patrocina a referida parte, o agravante assim se manifestou: [...] Verdadeiramente, informo que não tenho procuração valida nos autos agravados para representar JOEL PAIVA DE OLIVEIRA, e não postulo em seu nome. Informo ainda que o interesse recursal se dá para garantir a segurança no processo de referência, visto que esse nobre relator tem diversos julgados que perfila no mesmo caminho do art. 23 da 8.906/94 que dá DIREITO AUTONOMO ao advogado para executar seus honorários. [...] Como dito, fui excluído do polo ativo da AÇÃO DE CUMPRIMENTO AUTONOMO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE RECUMBENCIAIS. Então pergunto: Como poderei COBRAR saldo remanente dos meus honorários de sucumbenciais, caso a parte, JOEL PAIVA DE OLIVEIRA aponte, futuramente, inconsistência nos cálculos referente ao processo de conhecimento? Isso porque, foi feita pericia das benfeitorias no processo de conhecimento há mais de 5 anos, e como se sabe, é comum a parte pedir uma segunda pericia e essa, apontar valores corrigidos para maior. Nesse caso também, eu não poderia pleitear uma complementação de honorários sucumbenciais porque, não integro mais o processo agravado pois fui excluído da “minha” AÇÃO AUTONOMA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE SUCUMBENCAIS. Noutro giro, o juiz o deixou aberto a possiblidade da parte JOEL PAIVA DE OLIVERIA de IMPUGNAR é claro, os valores depositados pela agrava para ele, na “minha” AÇÃO AUTONOMA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE SUCUMBENCIAIS. [...] Ao final, registra que Joel Paiva de Oliveira manejou o Cumprimento de Sentença n. 0707391-02.2024.8.07.0018 e requer a cassação da decisão recorrida; subsidiariamente, pugna pela suspensão do feito com fundamento no Tema Repetitivo n. 1.242 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ. É o relatório. DECIDO. Passo a analisar a admissibilidade do recurso. De acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O interesse – um dos requisitos de admissibilidade recursal – é composto pelo binômio necessidade-utilidade. A utilidade consiste no fato de que “[...] da interposição do recurso porventura cabível há de resultar situação mais favorável ao recorrente que a prevista no ato impugnado [...]”[1]. De outra banda, a necessidade reside na circunstância de que a utilização do recurso eleito seja a única maneira possível ou a mais adequada para o recorrente obter a situação mais favorável que deseja. Pois bem, no presente caso, há que se atentar à utilidade do pedido recursal em relação ao agravante, pois só se admite que a vantagem pretendida no recurso diga respeito à esfera de seus próprios direitos. Isso porque, nos termos do art. 18 do CPC, ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, o que não ocorre no presente caso. Nesse aspecto, a alegação de prejuízo aos interesses de Joel Paiva de Oliveira, parte que o agravante não mais representa, não é suficiente para concluir que a decisão recorrida causa prejuízo à sua esfera de direitos. Outrossim, a possibilidade de manejo de cumprimento de sentença para o recebimento de honorários sucumbenciais não está em discussão, visto que o agravante já recebeu o seu pagamento nos autos de origem originários, quando ainda figurava no polo ativo e a TERRACAP no polo passivo – situação alterada na decisão recorrida. Além disso, nas razões recursais o agravante não indicou a preocupação com a cobrança de eventual saldo remanescente de honorários sucumbenciais caso seja reconhecida “[...] inconsistência nos cálculos referente ao processo de conhecimento”, como consta na petição ID 58942015, por ele apresentada em momento posterior à interposição deste Agravo de Instrumento. Por fim, quanto ao pedido de sobrestamento do feito com base no Tema Repetitivo n. 1.242 do col. STJ, cuja questão submetida a julgamento é a definição da existência de legitimidade concorrente do advogado e da parte para promover a execução dos honorários advocatícios, também não merece amparo. Isso porque a Corte Especial do referido órgão determinou a “[...] suspensão de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial, em tramitação no STJ ou na segunda instância, que discutam exclusivamente a questão da legitimidade para executar os honorários.”, o que não abarca o presente caso. Assim, considerando que o agravante não obterá nenhuma vantagem jurídica com a interposição do presente recurso, não reputo presente o interesse recursal. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 20 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ASSIS, Arakén de. Manual dos recursos. São Paulo: Thomson Reuters, 2021. RB-4.10. E-book. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-4.10. Acesso em 5 out. 2023.